Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação interposta por ASSOCIACAO BRASILIENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA, MARCELO NUNES GONCALVES, BRUNO TELLES e EMERSON PINTO DE SOUZA porque o pleito foi analisado e indeferido nos autos no 0753513-30.2024.8.07.0000 e os apelantes interpuseram agravo interno passível de apreciação e estão associados a este feito para julgamento em conjunto (ID 67325328). Lado outro, não se demonstrou o prejuízo aos recorrentes em razão de eventuais “denúncias anônimas junto ao MPDFT” e ainda passíveis de apuração, pois não alteram os aspectos fáticos e porque “o direito pleiteado na demanda nasce de interpretação literal de legislação federal” (ID 70682842 - Pág. 1). Aguarde-se o julgamento do feito. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46